Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-82.2019.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-82.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JEOMERSON FREITAS DUARTE - CPF: 812.503.472-20 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), JEOMERSON FREITAS DUARTE - CPF: 812.503.472-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PRETENSA MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ESTABELECIDO DENTRO DA RAZOABILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA –

PRECEDENTES DO STJ

–

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002).

Ao julgar a condenação em valor abaixo do requerido em inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve o que há de mais importante da lide, seu próprio provimento, ainda que em montante menor, ficando o ônus da sucumbência exclusivamente à parte ré.

Em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JOEMERSON FREITAS DUARTE

contra a sentença de ID 77289951, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1000963-82.2019.8.11.0053, proposta pelo segundo apelante em desfavor da primeira., julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo índice INPC e com juros de um por cento ao mês, desde a data da sentença, sem perder de vista a imposição da obrigação de retomada do fornecimento de energia elétrica ao consumidor, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (ID. 77289951).

Em suas razões, de ID. 77289953, a empresa Energisa alega não ter praticado ato ilícito, uma vez que o consumidor teria efetuado a ligação de energia elétrica à revelia da concessionária. Ajunta que, em todo caso, não se configuraram os danos morais, porquanto, à época da descontinuidade do abastecimento, o consumidor não estaria residindo no local, em que havia apenas uma obra.

Alternativamente, pretende a redução do valor estabelecido a título de indenização por danos morais, bem como a modificação do termo de incidência de juros de mora e correção monetária da indenização para após o julgamento da presente apelação. Aduz, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca, dado que a condenação em danos morais deu-se em valor menor que o constante do pedido inicial.

Por fim, prequestiona a matéria vazada nos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

A seu turno, o consumidor, em recurso adesivo, pretende a majoração da indenização dos danos morais até o importe sugerido de R$29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), que corresponde a 30 (trinta) vezes o valor do salário mínimo vigente.

Em contrarrazões, os recorridos refutam
in totum
os argumentos contra si lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de ação de indenização por danos morais movida pelo consumidor, em desfavor da empresa concessionária dos serviços de energia elétrica.

O autor proprietário do imóvel onde está instalada a unidade consumidora afirmou ter sofrido a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, uma vez que todas as faturas estavam devidamente adimplidas. Asseriu que, por isso, sofreu dano moral.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda ao entendimento de que a suspensão do fornecimento sem prévio aviso causaria dano moral, considerando ainda que a suposta irregularidade da ligação feita pelo consumidor não restou demonstrada, sobretudo porque o consumidor estava pagando regularmente as cobranças emitidas pela própria empresa.

Pois bem.

Da ocorrência do dano.

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

A concessionária de serviço público deve ter a sua responsabilidade no evento analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim dispõe:

“
Art. 37. [...] § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade da prestadora de serviços é, portanto, objetiva, pois decorre de prejuízos causados a terceiros na execução do serviço público.

Há que salientar, ainda, a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

O dever de reparação dos danos causados pela má prestação de serviços pelo fornecedor está definido no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

E, ainda, imperioso destacar o art. 22 da norma consumerista que trata da questão, especificamente relacionada às concessionárias de serviço público, como é o caso dos autos:

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
”.

Assim, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Conforme se depreende do histórico de contas anexado aos autos, bem como das afirmações da própria empresa ré em sede de contestação, o autor/apelante não possuía qualquer fatura em aberto que desse ensejo à interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que confirma a versão autoral.

Anote-se que, em que pese a afirmação da empresa de que a ligação elétrica seria irregular, há que se ponderar que esta concessionária nem mesmo indicou qual seria, precisamente, a irregularidade, e como esta poderia ser atribuída ao consumidor.

Não bastasse, causa estranheza a afirmação de ligação feita à revelia da empresa quando esta efetuava cobranças, regularmente, do consumidor, que, por sua vez, as quitava.

Assim, como bem gizado pelo douto julgador de primeiro grau, tem-se, no caso, alegação que implica em
venire contra factum proprium,
visto que a empresa cobrava e recebia valores pelo fornecimento da energia elétrica e, de forma abrupta, sem o indispensável aviso prévio, descontinuou o serviço ao argumento de irregularidade da ligação.

Portanto, a descontinuidade da prestação do serviço, sem culpa do consumidor e sem prévio aviso configura ato ilícito.

Demais disso, o corte em questão gerou dano moral ao consumidor, porquanto ele estava realizando obras no terreno correspondente à sua unidade consumidora, consoante admitido pela própria empresa.

Aqui, tem-se que o simples fato de não estar o consumidor habitando o imóvel não conduz à conclusão inarredável de que não experimentou dissabores com a interrupção do abastecimento, sobretudo porque, como é intuitivo, a construção de uma residência demanda o emprego de maquinários e aparelhos movidos à energia elétrica, sem os quais os serviços ficam parados.

Do
quantum
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados
, entendo que o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) bem reflete a situação apresentada
.

Deveras, o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado ao caso em estima, sobretudo porque estabelecido em estrita observância ao critério bifásico estipulado pelo STJ, isto é, contemplando os aspectos repressivos e corretivo da indenização.

Anote-se que, no caso, a interrupção do serviço se deu, ao que consta, pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), de modo que, por não se tratar de interregno muito extenso, a indenização realmente se afigura adequada.

Do termo
a quo
dos juros e correção monetária.

É cediço que os juros incidentes em dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula no 362 do c. STJ.

O juiz
a quo,
ao proferir a sentença, estipulou a condenação em danos morais,
in verbis:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Jeomerson Freitas Duarte em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para: (i) determinar que a requerida proceda ao fornecimento de energia do imóvel descrito na exordial; e, (ii) condenar a ré pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
Este valor deve ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença
. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A empresa apelante requereu a alteração da incidência dos juros moratórios e correção monetária para a data da decisão definitiva do presente acórdão.

Pois bem.

Não assiste razão à apelante.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

Desta forma, faz-se inviável a reforma pretendida.

Da alegação de ocorrência de sucumbência recírpoca.

A apelante relata a ocorrência de sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora pleiteou a quantia de R$29.940,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta reais), que corresponde a 30 (trinta) vezes o valor do salário mínimo vigente. Não obstante, a quantia foi definida em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, insta salientar que a regra no Novo Código de Processo Civil é que o valor da causa constará da petição inicial e será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido (art. 292, V, CPC).

Fica nítida, portanto, a exigência implícita para indicação do valor almejado a título indenizatório.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que o fato da verba indenizatória ser fixada a menor do pedido não gera sucumbência recíproca, pois entender o contrário geraria um prejuízo ao indenizado.

A matéria é pacífica e sumulada:

“Súmula 326 do STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Neste sentido é a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO QUE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL DE JULGAMENTO. ART. 1.022 DO NCPC. [...] Na hipótese de parcial procedência de pedido de indenização por dano moral, não implica em sucumbência recíproca a fixação de valor indenizatório menor do que aquele indicado na petição inicial. Inteligência da Súmula no 326 do STJ. Recurso conhecido e provido, integralmente o resultado do acórdão embargado.”
(TJRJ; APL 0468150-38.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 21/11/2018; Pág. 316)

“CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA, DEVIDAMENTE SINALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTIA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO. EXTENSÃO DO DANO. AVERIGUAÇÃO COMPLEXA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.[...] O autor formulou pedido de indenização em montante superior ao devido pelo réu porque, no caso concreto, a extensão do dano material comporta discussões, não sendo aferível de plano, tanto que foi objeto de dilação probatória. É possível tomar de empréstimo o entendimento da Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça, diante da complexidade da averiguação da extensão do dano material no caso dos autos, e reconhecer que o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais em valor menor do que o pleiteado pelo autor, neste caso, não implica na sua sucumbência na demanda, tal como decidido em sentença. 6.Apelação não provida.
(TRF-3 - Ap: 00269438720084036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/04/2018).

Por fim, em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cíveis interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021